Tribunal: TJES
Processo: 5047727-56.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-23

Ementa:
Ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047727-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDA CRISTINA NUNES PATROCINIO
RECORRIDO: ITAPARICA SAUDE BUCAL LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5047727-56.2024.8.08.0024

Recorrente
: EDUARDA CRISTINA NUNES PATROCINIO

Recorrido
: ITAPARICA SAUDE BUCAL LTDA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RELATÓRIO

Dispensado na forma do Art. 38 da Lei nº 9.099/95.

O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente comprovado

. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço. No mérito, a sentença de primeiro grau deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, com os acréscimos de fundamentação abaixo delineados para fins de segurança jurídica.

Da Realidade Fática e do Ônus da Prova:

A controvérsia cinge-se à manutenção indevida dos dados pessoais e da responsabilidade técnica da Recorrida nos cadastros da Recorrente após sua retirada formal da sociedade em 16/02/2024

.

A Recorrente alega que a condenação impõe prova de "fato negativo" e que as pendências decorrem de burocracia de terceiros

.

A desídia da Ré em regularizar o cadastro de Responsabilidade Técnica (RT) perante operadoras de saúde, fato corroborado pelos diálogos de ID 54745324

, não constitui exigência de prova negativa, mas omissão de dever lateral de conduta pós-contratual fundado na boa-fé objetiva (Art. 422 do CC).

Uma vez comprovado pela Autora o vínculo residual indevido por meio de capturas de tela e faturas de energia vencidas após sua saída (ID 54745325)

, cabia à Ré a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (Art. 373, II, do CPC), qual seja, o efetivo protocolo de alteração técnica junto aos convênios, ônus do qual não se desincumbiu.

A Recorrente sustenta que a lei tolera a persistência de vínculos por até dois anos após a averbação da retirada

.
Não assiste razão à Recorrente quanto à interpretação do Art.

1.032 do Código Civil

.

A responsabilidade bienal ali prevista refere-se estritamente a obrigações contraídas
enquanto
o sócio ainda ostentava tal qualidade

.

O dispositivo legal visa proteger terceiros credores e não autoriza, sob qualquer pretexto, a utilização indevida do nome e CPF da ex-sócia para atos novos, manutenção de faturas de consumo corrente ou, primordialmente, a continuidade de sua Responsabilidade Técnica sem a devida supervisão profissional real
.

Do Dano Moral e do Quantum Indenizatório:

A fixação em R$ 6.000,00 foi questionada por ser considerada excessiva diante da ausência de prejuízo material direto

.

O dano moral, no caso concreto, configura-se
in re ipsa
ante a violação de direitos da personalidade e honra profissional
.
A manutenção do nome da profissional como Responsável Técnica (RT) perante operadoras como SulAmérica e Unimed

expõe a cirurgiã-dentista a riscos éticos gravíssimos perante o Conselho de Classe e riscos civis por procedimentos realizados por terceiros sob sua suposta supervisão.
Tal exposição ultrapassa o mero dissabor e justifica o
quantum
de R$ 6.000,00
, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de possuir caráter punitivo-pedagógico necessário para evitar a reiteração da conduta desidiosa.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, na forma do Art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do Art.
55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)